Tribunal: TCU
Processo: 032.299/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 9557/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) quadra esportiva coberta. (no da TCE no sistema: 1032/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3716/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, e dar ciência da presente deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.299/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Lisboa de Oliveira (XXX.866.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de José da Penha - RN. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.